Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700835-14.2024.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA LUCIA SANTOS SOUSA RECORRIDO: RONALDO GONZAGA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO. PRAZO DECADENCIAL. DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. OBRIGATORIEDADE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que decretou a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel pelo inadimplemento do comprador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Prazo prescricional ou decadencial para rescisão do contrato de compra e venda de imóvel pelo inadimplemento do comprador; ocorrência de cerceamento de defesa; existência de coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Como não há no Código Civil nada dispondo a respeito do prazo decadencial para resolução contratual por inadimplemento, a jurisprudência convencionou aplicar a cláusula geral do prazo prescricional, prevista no art. 205, do Código Civil, de dez anos. 4. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado. 5. Há cerceamento de defesa quando o Juízo julga o pedido com fundamento na ausência de provas cuja produção indeferiu quando da instrução do processo. 6. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia. 7. A coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída. Teses de Julgamento: "É decenal o prazo decadencial para a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel baseado em inadimplemento do comprador. Há cerceamento de defesa quando o Juízo julga o pedido com fundamento na ausência de provas cuja produção indeferiu quando da instrução do processo.". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, 1.013, §3o, IV, e 1.022, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.947.468/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.589.393/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 5/8/2021; STJ, EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018; STJ, REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025; STJ, REsp n. 1.856.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 775.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.494.405/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020; TJDFT, Acórdão 1882362, 0707150-17.2022.8.07.0012, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024; TJDFT, Acórdão 1896594, 0745737-10.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900370, 0723786-62.2020.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1900130, 0729493-74.2021.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 2012886, 0737270-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1865276, 0704033-27.2022.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1915040, 0736897-39.2022.8.07.0003, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 917841, 20140110883262APC, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2016, publicado no DJe: 16/02/2016. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, alegando que não houve cerceamento de defesa; b) artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que “no presente caso, não há que se falar em violação da coisa julgada, porquanto o direito discutido nestes autos difere daquele discutido nos autos no 0706649- 75.2022.8.07.0008, apesar de o imóvel objeto da discussão ser o mesmo” (ID 76710053, p. 11). Insurge-se contra a determinação de retorno dos autos à primeira instância e afirma que a causa estava madura para ser decidia em segunda instância. Sustenta, quanto às teses recursais, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 370, 371 e 1.013, § 3o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 75743555): (...) No caso dos autos, há controvérsia acerca do pagamento do valor avençado, sendo dever do magistrado distribuir o ônus da prova e especificar os meios de prova admitidos, a fim de que seja esclarecido tal ponto. Assim, considero que não era hipótese de julgamento antecipado, uma vez que pendentes questões de fato não devidamente elucidadas, e que a sentença não enfrentou todas as questões que interessam ao deslinde da controvérsia, de modo que, conforme os dispositivos legais supracitados, resta eivada de nulidade. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A sentença julgou o pedido improcedente sem o julgamento do mérito, ante a falta de provas. A Apelação foi provida, reconhecendo-se o cerceamento do direito de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial. (...) (AREsp n. 1.520.689/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004